Tribunal: STF
Processo: RE 94068
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
ENTORPECENTE. CRIME. 
Incompetência superveniente da Justiça Federal que, verificando em face das provas colhidas na instrução judicial não se tratar de tráfico internacional de entorpecente, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. Condenação proferida por esta aproveitando as provas produzidas naquela instrução. Falta de identidade ou semelhança entre a espécie "sub judice"  e o caso apreciado no acórdão indicado como paradigma, que decretou a nulidade absoluta do processo pela incompetência "ratione materiae" da Justiça Federal, desde a instauração da ação penal. Recursos extraordinários de que não se conhece.